Tribunal: STF
Processo: HC 104819
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. ESTELIONATO AGRAVADO. VEDAÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DE OBJETO. DOSIMETRIA. DANO PATRIMONIAL ELEVADO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. ACUSADA FORAGIDA DESDE O INÍCIO DO PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO DO SURSIS. REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 


1. A alegação de nulidade da proibição do apelo em liberdade perde objeto com o trânsito em julgado da sentença, especialmente considerando a fuga da paciente desde o início do processo. 




2. Na dosimetria, fixação do regime semi-aberto e vedação do sursis, a Justiça Militar considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta e o fato de a paciente nunca ter sido encontrada para responder ao processo ou submeter-se à aplicação da lei penal. Idoneidade. 




3. Ordem denegada.